Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ao passo que o inc. X dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
3. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222, no sentido de ser imprescindível a preservação da subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade.
4. No caso, não se entrevê a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial, sob pena de malferir a dignidade da devedora e da sua família, bem como impõe-se a conclusão pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, por força do art. 833, inc. X, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.